Tribunal: TJDFT
Processo: 0722420-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0722420-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAISA MARQUES ROCHA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Thaisa Marques Rocha em face da decisão[1] que, no bojo da ação de busca e apreensão manejada em seu desfavor pelo agravado – Itaú Unibanco Holding S.A. –, reputando demonstrados os pressupostos necessários, deferira a liminar de busca e apreensão do veículo que faz o objeto da ação, realizando a inclusão de restrição do automóvel via sistema Renajud[2]. De sua parte, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do curso processual, com a consequente suspensão da ordem de busca e apreensão, e, no mérito, a reforma da decisão guerreada e a extinção do feito sem exame do mérito, com fundamento na descaracterização da mora. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que o agravado ajuizara ação de busca e apreensão em seu desfavor objetivando reaver, em caráter antecipatório, a posse direta do veículo oferecido em garantia por ocasião da celebração do financiamento que lhe fomentara, e, ao final, sua consolidação na posse e propriedade do automotor. Observara que, na cláusula contratual atinente à periodicidade de capitalização dos encargos, haveria alusão à capitalização diária de juros, em detrimento da capitalização anual ou mensal, de molde a inquinar o contrato com obscuridade, porquanto sobejaria dúvida acerca dos efetivos valores das parcelas a serem adimplidas, sustentando que o correto seria que o banco discriminasse os juros diários e exibisse o cálculo da capitalização diária, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. Frisara que o ajustado representa vilipêndio ao apotegma da boa-fé objetiva, uma vez que não esmiuçara, de forma clara, as obrigações nele inseridas, impondo desvantagem exagerada ao consumidor. Defendera que a exclusão da cobrança da capitalização diária de juros, ante a ausência de explicitação do contrato da taxa diária a ser cobrada, gera reflexos jurídicos, nomeadamente a descaracterização da mora e a improcedência da ação de busca e apreensão. Realçara que o reputado vício, a par de denotar abusividade, compromete os pressupostos de regularidade do processo, além de tornar a medida liminar pleiteada pelo agravado desguarnecida de razoabilidade e proporcionalidade. Aduzira que, subsistindo elementos evidenciadores de que está sendo vítima de práticas abusivas e ilegais do agente financeiro oriundas do contrato contaminado com cláusulas que afrontam o ordenamento jurídico, exsurge patente a verossimilhança de suas alegações, afastando a mora que lhe fora imputada e içada como sustentação da pretensão aviada em seu desfavor. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. Considerando que, fiada na gratuidade de justiça que pleiteara, o agravo não fora preparado, fora assinalado[3] prazo à agravante, em atenção à regulação procedimental, para exibição de documentos comprobatórios de sua situação financeira atual de forma a assegurar-lhe a benesse pleiteada. Ato contínuo, a agravante apresentara[4] extratos bancários dos últimos três meses e declaração de isenção de declaração de bens e rendimentos. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Thaisa Marques Rocha em face da decisão que, no bojo da ação de busca e apreensão manejada em seu desfavor pelo agravado – Itaú Unibanco Holding S.A. –, reputando demonstrados os pressupostos necessários, deferira a liminar de busca e apreensão do veículo que faz o objeto da ação, realizando a inclusão de restrição do automóvel via sistema Renajud. De sua parte, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do curso processual, com a consequente suspensão da ordem de busca e apreensão, e, no mérito, a reforma da decisão guerreada e a extinção do feito sem exame do mérito, com fundamento na descaracterização da mora. Delineado o objeto do agravo, assinalo inicialmente que, sem prejuízo do exame da postulação no bojo da ação principal, concedo à agravante a gratuidade de justiça que postulara para o fim exclusivo de isentá-la do preparo deste recurso, diante da demonstração de movimentação média mensal em sua conta corrente, do valor correspondente a cerca de três salários mínimos e de isenção de declaração de bens e rendimentos. Outrossim, afere-se que, conquanto patente o inconformismo da agravante com a decisão que deferira a medida liminar de busca e apreensão do veículo que perfaz o objeto da ação que é promovida em seu desfavor, o agravo não merece ser conhecido ante a evidência de que não ultrapassa pressuposto objetivo de admissibilidade. Consoante se afere do alinhado, a decisão nomeada pela agravante como agravada é aquela que deferira a medida liminar reclamada pelo agravado. A seu turno, do cotejo dos autos da ação de busca e apreensão subjacente deflui inexorável que os vícios que a agravante imputara à guisa de ausência de pressuposto de procedibilidade da ação de busca e apreensão manejada pelo agravado em seu desfavor, decorrente de abusividade contratual que, segundo sustentara, ensejaria o afastamento da mora, não foram objeto de anterior deliberação pelo ilustrado juiz da causa, porquanto, havendo sido submetida a insurgência à apreciação do magistrado de origem após a prolação da decisão ora submetida a reexame, sequer restara conhecido o pedido de revogação da liminar que formulara ante a inviabilidade de conhecimento da contestação antes da execução da liminar concedida[5]. Deve ser frisado que as teses formuladas, em suma, são questões atinadas com matéria passível de ser alegada em contestação atempadamente manejada, não se afigurando viável que o debate sobre o formulado seja transposto para o ambiente recursal sem prévio exame pelo juiz da causa. De ser ressaltado, ademais, que, formalmente, a ação principal está devidamente aparelhada, consubstanciando as alegações pertinentes à subsistência de abusividade nas cláusulas que lastreiam o pacto subjacente e, por conseguinte, à inexistência de mora e ausência de pressuposto processual, portanto, defesas indiretas a serem deduzidas na via apropriada. A matéria deduzida, portanto, inova o trânsito processual, não podendo ser conhecida. Como é consabido, o recurso é o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, consubstanciando-se, pois, na forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional. Como está destinado a viabilizar o reexame de questão já resolvida, o aviamento de todo e qualquer recurso tem como pressuposto genético a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior. Existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária. Alinhados esses parâmetros afere-se que, em não tendo sido ainda apreciadas as questões formuladas pela agravante, inexoravelmente ainda não há pronunciamento, positivo ou negativo, acerca da afirmação dos vícios denunciados, ficando patente que o agravo ressente-se de objeto e de viabilidade. Conforme acentuado, o princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando a ilação de que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior. Ou seja, somente após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor. Deve ser frisado que a agravante, em verdade, aviara contestação antes da execução da liminar, não tendo sido o nela formulado conhecido, pois condicionada a apreciação do formulado à efetivação da busca e apreensão. Esse procedimento guarda conformação com o disposto na lei especial (Decreto-lei no 911/69, art. 3o, §3o), já tendo sido, inclusive, objeto de tese firmada em sede de julgamento de recursos repetitivos (STJ, Tema 1.040). Assim, não sendo viável a formulação de defesa antes da execução da medida liminar, inviável que a devedora fiduciária transporte para o ambiente recursal a matéria que deve ser formulada em contestação, como no caso. Ora, a agravante visa simplesmente debater cláusulas contratuais de molde a afastar sua mora, matéria reservada ao mérito e não às condições da ação ou de concessão da liminar. Como corolário dessas circunstâncias emerge, então, a certeza de que, se a pretensão formulada pela agravante ainda não fora examinada, porque inviável, não subsiste decisão passível de ser sujeitada a revisão, nem está o órgão recursal municiado com lastro para, desconsiderando o princípio do duplo grau de jurisdição, substituir o Juízo a quo e, apreciando a pretensão, deferi-la, concedendo provimento jurisdicional que ainda não lhe havia sido outorgado ou negado. Se assim procedesse, o órgão revisor incorreria em nítida supressão de instância e invasão de competência, resolvendo questão que originariamente, em subserviência, inclusive, ao princípio do Juízo natural, deve ser solvida pelo Juízo da causa e somente após seu pronunciamento é passível de ser submetida ao seu reexame. Esse é o entendimento que se encontra há muito estratificado pela jurisprudência, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. I - É desprovido de cunho decisório o despacho que deixa para apreciar antecipação de tutela após eventual resposta. Ademais, sob pena de supressão de instância, não pode a providência liminar ser apreciada pelo órgão recursal se ainda não resolvida pelo juízo a quo. II - Agravo regimental conhecido e improvido. Unânime.” (TJDF, 1a Turma Cível, Agravo Regimental na Reclamação no 20060020152471 RCL DF, Reg. Int. Proces. 264523, relatora Desembargadora Vera Andrighi, data da decisão: 07/02/2007, publicada no Diário da Justiça de 01/03/2007, pág. 70) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. RECURSO DESCABIDO. I. A omissão judicial em face de pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por representar denegação de resposta jurisdicional a pleito emergencial legalmente previsto, pode ser combatida por meio de agravo de instrumento. II. Inexistindo pronunciamento judicial sobre a antecipação dos efeitos da tutela, não é juridicamente viável, em sede recursal, o exame dos seus pressupostos legais, sob pena de supressão de instância. III. Recurso não conhecido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020060627 AGI DF, Reg. Int. Proces. 286401, relator Desembargador James Eduardo Oliveira, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 13/11/2007, pág. 139) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO EDITAL. POSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO-APRECIAÇÃO PELO JUIZ SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPROVIMENTO. 1. Quanto à citação por edital, logicamente, a responsabilidade pela informação de que não se conhece o atual paradeiro da agravada, é toda ela da parte autora, pois, se com essa diretiva, for a demandada citada por edital, provando-se que aquela sabia do paradeiro desta, assumirá os ônus pela anulação da relação processual defeituosa. 2. No que pertine ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela, referida pretensão não restou ainda apreciada em primeiro grau, pois trata-se de providência que pode tornar-se irreversível e, o que é pior, segundo certidão imobiliária, a agravada já alienou para inúmeras outras pessoas diversas frações do terreno, e, assim, a meu sentir, talvez seja necessária formação de litisconsórcio necessário passivo, lógico, a depender da interpretação dos fatos pela ilustre autoridade judiciária de primeiro grau.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20020020070322 AGI DF, Reg. Int. Proces. 165165, relator Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos, data da decisão: 07/10/2002, publicada no Diário da Justiça de 12/03/2003, pág. 63) Desse modo, deve a agravante instar o Juízo da ação de busca e apreensão a analisar os vícios que debita à petição inicial que formulara, no bojo de eventual contestação, atempadamente manejada, não sobejando possível resolver a pretensão nessa sede recursal. O agravo, portanto, é manifestamente inadmissível, em razão de veicular matéria ainda não resolvida. Alinhavados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem alinhadas quaisquer outras considerações ante a constatação de que, ainda não apreciada a pretensão efetivamente formulada pela agravante, não subsiste decisão passível de ser agravada, quanto ao ponto, nem pode o órgão revisor substituir o Juízo da causa e, examinando-a, acolhê-la ou rejeitá-la, afere-se que o agravo é manifestamente inadmissível e improcedente, pois carente de objeto e destinado a ensejar o pronunciamento do órgão revisional acerca de questão ainda não resolvida na instância originária, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual civil. Com fundamento nos argumentos alinhados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual civil, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto carente de objeto. Sem custas. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Decisão – ID 235215729, fls. 101/105. [2] - ID 235610457 e ID 235610461, fls. 106/108 – proc. no 0703288-39.2025.8.07.0010. [3] Despacho - ID 72862558, fls. 188/189. [4] Documentos - ID 73773810, ID 73773811 e ID 73773814, fls. 191/201. [5] - Decisão - ID 72567423 - Pág. 2, fl. 36 – proc. 0703288-39.2025.8.07.0010.